Tribunal: STF
Processo: Rcl 49573
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPFs 395/DF e 444/DF. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO PARADIGMA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes.



    II – O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou a apelação defensiva e afastou todas as preliminares suscitadas pela defesa, entre elas a condução do reclamante à delegacia de polícia, é anterior ao julgamento proferido por esta Suprema Corte nas ações invocadas como paradigma.



    III – Nessa linha, “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24.845 AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). Precedentes.



    IV – Já no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF ficou assentado que a decisão proferida naquelas ações “não desconstitui interrogatórios realizados até a data [daquele] julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato”, o que também inviabiliza o conhecimento desta reclamação constitucional.



    V – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que orienta a matéria, impossibilitando a concessão de habeas corpus de ofício pretendida.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.